Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700798-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO LOPES ROCHA MELLO RECORRIDO: WESLAYNE DE SOUZA BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE TRÂNSITO. CAUSA DO DANO. REVELIA. DEVER DE INDENIZAR. 1. Em caso de colisão de veículos em cruzamento não sinalizado, terá preferência de passagem o que vier pela direita do condutor, consoante norma disposta no art. 29, inciso III, "c", do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Diante da verossimilhança dos fatos demonstrados por uma das partes, presumem-se verdadeiros diante da revelia da parte contrária. 3. Demonstrado que o evento danoso foi causado por conduta culposa do apelante/réu, que não observou a legislação de trânsito, vindo a atingir o veículo da autora/apelada, deve o apelante/réu reparar os danos materiais causados. 4. Apelo conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 231, inciso VI, e 436, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a tempestividade da contestação. Aponta como dies a quo da contagem do prazo para a apresentação da defesa a data da juntada da carta precatória. Colaciona ementas do TJMT, do TJRS e do TJMG, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à tese descrita na alínea “b”. Por fim, punga pela concessão da justiça gratuita e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502 (ID 23939315). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A respeito, constato que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1722978/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 10/3/2021. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 231, inciso VI, e 436, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora decidiu que: “(...)Dos andamentos processuais observa-se que, em 22/04/2020 (quarta-feira), ID 61718128 dos autos originais, a parte autora/apelada juntou certidão de citação do apelante/réu, por isso, o prazo começou a fluir a partir dali, e teve termo final o dia 14/05/2020 (quinta-feira). Como dito, o apelante/réu apresentou contestação em 22/06/2020, portanto, intempestiva. Logo, a correspondente consequência é a revelia. Desse modo, rechaço a preliminar” (ID 20416383, p. 483). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não merece trânsito o recurso no tocante ao invocado dissenso pretoriano, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1814911, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/2/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por derradeiro, em atenção do pedido de ID 23939315, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005